Tribunal: TJMT
Processo: 1019164-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1019164-82.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 – CAPITAL
IMPETRANTE:
DR. LUIZ HENRIQUE SENFF
PACIENTE:
ANTONIO NEWTON RODRIGUES DE SOUSA FILHO
E M E N T A
HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – REITERADAS TENTATIVAS DO PACIENTE DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA – AMEAÇA VIRTUAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES – INTELIGÊNCIA DO ART. 313, III, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
Conforme regra do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas, em si, se revelarem ineficazes para a tutela da mulher. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019164-82.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 1a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUIZ HENRIQUE SENFF - CPF: 818.050.471-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TALYTA ROSEANNE DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 014.967.171-71 (VÍTIMA), LUIZ HENRIQUE SENFF - CPF: 818.050.471-91 (ADVOGADO), ANTONIO NEWTON RODRIGUES DE SOUSA FILHO - CPF: 914.219.931-04 (PACIENTE), 1 vara violencia domestica e familiar cuiaba (IMPETRADO), ADILSON GARCIA DO NASCIMENTO - CPF: 208.414.421-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – REITERADAS TENTATIVAS DO PACIENTE DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA – AMEAÇA VIRTUAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES – INTELIGÊNCIA DO ART. 313, III, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Conforme regra do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas, em si, se revelarem ineficazes para a tutela da mulher. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
writ
repressivo com pedido de tutela de urgência, aviado na forma dos arts. 647 e 648 do CPP, pelo Dr. Luiz Henrique Senff, OAB/MT 14.048, em favor de
Antonio Newton Rodrigues de Souza Filho
, qualificado, colima o reconhecimento de constrangimento ilegal em tese provocado pela autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Defesa da Mulher da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência n. 1009671-52.2022.8.11.0042 [atual Ação Penal 1013648-52.2022.8.11.0042], decretou a prisão preventiva do paciente, acusado de perpetrar crimes de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medida protetiva [arts. 129, § 13, e 147, ambos do CP, e art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006] ocorridos em 1o/7/2022, por volta de 23h, em face da vítima Talyta Roseanne de Almeida Souza, ante o descumprimento de medidas protetivas anteriores.

Assere que não há nos autos comprovação da fala da vítima sobre o descumprimento de medida protetiva anterior, já que não ameaçou a vítima de morte e inexistem prints de mensagem, registros de chamada telefônica e nem relato de testemunhas sobre o fato.

Afirma ainda que o paciente, submetido a monitoramento eletrônico, tem cumprido à risca as determinações de restrição ao seu ius libertatis, e a acusação se baseia em uma declaração unilateral da vítima, e comunicada à autoridade competente somente 24 horas após, de modo a exaurir a alegada ameaça à ordem pública, máxime porque se trata de pessoa trabalhadora, com atividade lícita, residência fixa, e família constituída.

Alega que a medida cautelar extremada se apresenta mais severa do que a própria punição prevista para o crime pelo qual responde, encerrando manifesto constrangimento ilegal reparável pela via do habeas corpus.

Nessa esteira, postula a concessão de provimento liminar para restituir a liberdade ambulatorial da paciente, com ou sem inflição de medidas cautelares diversas [art. 319 do CPP], confirmando-se a ordem de soltura no mérito da ação mandamental.

Instruiu a ação mandamental com os documentos constantes do id. 144318164 a 144318179, fls. 16/208-pdf.

Feito distribuído automaticamente pelo sistema, na modalidade sorteio, cf. id. 144311173, fl. 210-pdf.

A certidão constante do id. 144325184, fl. 211-pdf, apontou a ausência de feitos capazes de gerar prevenção de julgador.

A certidão no id. 144325185, fl. 212-pdf, assinalou que o processo e julgamento do writ constitucional independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

A liminar foi indeferida em 26/9/2022 [id. 144802154, pp. 1-8, fls. 213/220-pdf], e as informações aportaram aos autos em 27/9/2022 [id. 145154182, pp. 2-, fls. 226/-pdf], ocasião em que repete as questões relacionadas aos motivos do
carcer ad cautelam
, bem como, encaminha os
prints
de conversas travadas entre o paciente e a ofendida, de acordo com o que foi apresentado pela autoridade policial a esse respeito.

Salientou, ainda, que a ação penal foi deflagrada e os autos aguardam a citação do paciente para oferecer resposta à acusação.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Alexandre de Matos Guedes, opinou pela
denegação da ordem
, sustentando:

“HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ESTABELECIDAS COM FULCRO NA LEI MARIA DA PENHA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO -
Há justificativa adequada a amparar a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do acusado, cuja fundamentação, igualmente, se revela suficiente, porquanto indicou a necessidade de se resguardar o efetivo cumprimento das medidas protetivas outrora fixadas em favor da ofendida. Lado outro, é necessária a preservação da segurança da vítima, como forma de garantir a sua integridade física, moral e psíquica, uma vez evidenciado o perigo de o paciente concretizar outros crimes contra ela, principalmente pelo fato de já ter lhe dirigido ameaças de morte. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
” [id. 14701167, p. 1, fl. 247-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o paciente
Antonio Newton Rodrigues de Souza Filho
é acusado de praticar crimes de lesão corporal e ameaça contra
Talyta Roseanne de Almeida Souza
, com que conviveu sob união estável por sete anos.

Com efeito, consta das inclusas peças pré-constituídas de prova que, por volta de 23h do dia 1o/7/2022, durante um jantar na casa de amigos, no Residencial Passaredo, localizado no bairro Recanto dos Pássaros, em Cuiabá, depois de discutirem em razão de ciúmes, torceu o braço da vítima, encostou-a na parede e jogou-a no chão, chutando-a nas costas e na perna, além de rasgar-lhe a roupa, deixando os seios à mostra, xingando-a de “filha da puta” e “desgraçada”, e arremessou uma cadeira de ferro contra as pernas da vítima.

Em seguida, de acordo com o relato da vítima, constante do id. 144318164, pp. 12-13, fls. 27/28-pdf, após contenção da briga pelo amigo do paciente, Antonio ainda teria jogado cerveja na vítima, e, depois, ainda ameaçou a vítima com uma faca.

Por conta desses fatos, de acordo com o impetrante, o paciente foi preso em flagrante delito nos autos de APFD 1009694-95.2022.8.11.0042, porém, posto em liberdade provisória na audiência de custódia realizada em 03/7/2022, mediante a sujeição a medidas cautelares diversas, consoante se depreende da decisão abaixo colacionada, extraída de consulta do sítio eletrônico do e. Tribunal de Justiça:

“
A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP).

Conforme acima asseverado, o custodiado foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de ameaça, dano, descumprimento de medida, porte ilegal de arma de fogo e conduzir veículo sob efeito de álcool, em face de Talyta Roseanne de Almeida Souza, com quem mantém um relacionamento extraconjugal, que asseverou a Autoridade Policial que o autuado, na data de ontem, após ter sido notificado do deferimento das medidas protetivas, passou a enviar mensagens para a vítima, proferindo xingamentos, ameaças e foi até a residência da vítima, onde adentrou o local sem autorização e danificou objetos e móveis.

Diante dessa situação a vítima acionou a polícia e informou do ocorrido, sendo que a equipe permaneceu no local enquanto ela retirava seus pertences, contudo, o autuado retornou ao local e ao ser identificado pela vítima, foi abordado pela equipe policial que lhe deu voz de prisão.

Consta ainda que no dia 01/07/2022 a vítima registrou o boletim de ocorrência no 2022.177159, noticiando a prática do delito de lesão corporal, tendo anexado fotos a fim de comprovar o alegado, as quais foram anexadas a este feito e demonstram que a vítima ficou gravemente machucada. Destes fatos, originaram-se os autos de medidas protetivas no 1009671-52.2022.8.11.0042, da qual ao ser intimado, o autuado teria ficado bastante alterado não só com o Sr. Oficial de Justiça que efetuou a diligência, como também, com a vítima, motivo pelo qual cometeu os delitos aqui informados.

É cediço que, a prisão preventiva será determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, §6o, do CPP), o que, a despeito da reprovabilidade da conduta do custodiado, não ficou demonstrado no presente caso, diante da ausência de antecedentes criminais, aparentando, portanto, que as cautelares diversas da prisão se evidenciam ser suficientes para a contenção e inibição de eventual espírito transgressor.

Não bastasse isso, neste momento, nada há que justifique a custódia do flagrado com relação à conveniência da instrução criminal e à garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista a inexistência de elementos concretos e objetivos que, nesta seara de cognição não exauriente, permita supor que, em liberdade, conturbará a colheita de provas, nada indicando, em princípio, que se furtará à aplicação da lei, caso seja colocado em liberdade.

Diante do exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA em favor do custodiado ANTONIO NEWTON RODRIGUES DE SOUSA FILHO, contudo, visando garantir a integridade física e psicológica da vítima, aplico as seguintes cautelares:

1. MONITORAMENTO ELETRÔNICO por meio da colocação de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA no acusado, pelo prazo de 90 (noventa) dias, bem como de entrega de BOTÃO DE ALERTA à vítima, ficando o acusado proibido de se aproximar da vítima a uma distância de 500 (quinhentos) metros.

2. PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).

3. PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei no 11.340/06).

4. DETERMINAÇÃO DE COMPARECIMENTO DO AGRESSOR no grupo reflexivo “PAPO DE HOMEM PARA HOMEM”, devendo comprovar a sua participação nos autos, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de caracterização de descumprimento de medida protetiva. O agendamento deverá ser feito através do telefone (65) 3675-2649, e-mail: coordpcom@pjc.mt.gov.br. A reunião ocorrerá no Avenida Cel. Meireles, s/n, Bairro São João Del Rei.

DECORRIDO o prazo de 90 dias acima fixado, fica desde já AUTORIZADO a RETIRADA da tornozeleira eletrônica, devendo o custodiado comparecer junto à Central de Monitoramento Eletrônico, na Rua Wenceslau Brás esquina com Américo Salgado, Bairro Quilombo (quadra do antigo colégio Plural em frente ao Posto de Saúde do Quilombo), no horário compreendido entre 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.

De igual forma, a vítima deverá comparecer ao Setor de Monitoramento em questão para devolução do “botão do pânico” após o decurso do prazo de 90 dias.

INTIME-SE a vítima acerca da presente decisão e para a retirada do botão do pânico na Central de Monitoramento Eletrônico, no endereço acima descrito.

DETERMINO o encaminhamento do autuado para tratamento perante o CAPS AD e Alcoólicos Anônimos - AA, tudo por meio da equipe psicossocial da SEJUDH.

EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA, respeitando-se as cautelares determinadas, colocando o autuado imediatamente em liberdade, se por outro motivo não tiver que permanecer preso
”.

Consta, entretanto, que
na data de 29 de agosto de 2022
, a vítima lavrou o Boletim de Ocorrência n. 2022.23078, noticiando que recebeu diversas ameaças de morte pelo aplicativo
whatsapp
, e que o paciente não vinha cumprindo as medidas protetivas impostas pela Justiça, assim como não vinha comparecendo em reunião em grupo de ajuda, bem como vem fazendo uso de bebida alcoólica, postando em redes sociais, dizendo ainda que “
não teme a justiça muito menos a quebra da medida protetiva
” [
sic
Boletim de Ocorrência 2022.237078, id. 144318164, pp. 54-55, fls. 69/70-pdf].

Após a coleta do parecer, a MM. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital decretou a prisão preventiva do paciente, ante o descumprimento da medida protetiva anteriormente imposta.

Registrou em sua decisão:

“
Da análise dos autos, verifica-se que os fatos narrados são graves, a vítima relata em suas declarações que as agressões físicas e psicológicas se iniciaram no terceiro ano de relacionamento e que se limitavam a intimidade do casal, todavia, com o passar dos anos, o requerido lhe agrediu na frente de amigos, inclusive mediante o uso de faca, fato que motivou o término do relacionamento e fez com que a vítima recorresse à justiça, pleiteando medidas protetivas.

As reiteradas tentativas do requerido [que encontra-se monitorado eletronicamente] de manter contato com a vítima, mesmo após a gravidade dos fatos a ele atribuídos (lesões corporais, ameaças, dano qualificado e descumprimento de medidas protetivas), da ciência das medidas protetivas deferidas a favor dela, estão a demonstrar a necessidade de adoção de medida mais drástica a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Diante disso tudo e da demonstração de fato de que o requerido, ciente das medidas protetivas e ainda, monitorado eletronicamente, voltou a ameaçar e descumprir as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, não deixa alternativa senão a decretação de sua prisão preventiva.

Conforme dicção do art. 311, do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Não menos, preconizam os artigos 312, § 1o, recentemente alterado pelo Pacote Anticrime, e 313, III do mesmo Diploma Legal:

‘Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada’.

‘Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.’

Conforme já asseverado e acima demonstrado, a vítima sofreu, em tese, violência doméstica, por parte do requerido, que era seu companheiro, tendo ele sido devidamente intimado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, e em razão de uma primeira notícia de descumprimento, estar monitorado eletronicamente, e mesmo assim voltou a buscar contato com ela, além de ameaça-la, causando fundado temor.

Observa-se, então, pelo conjunto probatório acostado aos autos, que o comportamento do requerido, reiterando as condutas de se buscar contato com a vítima, do qual está proibido judicialmente por força das medidas protetivas, e ainda monitorado eletronicamente, mesmo após já ter sido intimado, externa seu completo desprezo pelas decisões deste Juízo e pela vítima, demonstrando que as medidas cautelares, são inócuas para conter seu espírito transgressor, o qual afirma não temer as consequências.

Neste ponto, trago trecho constante no pedido ministerial:

‘(...)verifica-se que as medidas protetivas aplicadas em favor da vítima não se mostram suficientes a fim de protegê-la do agressor, de modo que, mesmo ciente da decisão judicial, o requerido vem descumprindo com o determinado de maneira consciente e afirma não ter medo das consequências, reforçando a necessidade de seu encarceramento. Diante do todo acima supracitado, não restam dúvidas de que no presente momento, alternativa não há senão a de restringir cautelarmente a liberdade de locomoção do requerido, tendo em vista garantir a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal e por conveniência da persecução criminal. (sic).

Dessa forma, é certo que a inobservância no cumprimento de medidas cautelares mais brandas enseja a ocorrência de um dos fundamentos para a prisão preventiva, qual seja, o periculum libertatis, consistente também na possibilidade de caso não seja detido, perpetuar a violência que praticou e vem praticando contra a vítima, que já se encontra em fundado sofrimento psicológico.

Tais motivos servem como sustentáculo para que seja aplicada medida cautelar mais severa, a fim de proteger a vítima que já se mostra fragilizada demais, evitando uma tragédia ainda maior.

Assim, inobstante a subsistência em nosso sistema, de medidas cautelares mais amenas, fica claro que estas não surtirão efeitos, se fazendo necessária a reprimenda do Estado, a fim de evitar cometimento de delito mais grave e maiores prejuízos à vítima.

Saliento, ainda, que a Lei no 11.340/06 objetiva coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e, para tanto, prevê mecanismos e instrumentos garantidores de sua eficácia, inclusive a possibilidade da prisão preventiva, transferindo ao Estado-Juiz, conforme o caso concreto, o poder/dever de assegurar a integridade da mulher, mantendo segregado o agressor que imponha risco à vítima.

[...]

Posto isto, vislumbrando presentes os fundamentos para a decretação da prisão cautelar do requerido, com fundamento nos art. 311, art. 312 e art. 313, III, do Código de Processo Penal e art. 20, da Lei 11.340/06, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de ANTONIO NEWTON RODRIGUES DE SOUSA FILHO
” [id. 144318164, pp. 68-72, fls. 83/87-pdf]

As inferências trazidas pela prova pré-constituída assinalam um possível quadro de descumprimento de medidas protetivas anteriormente infligidas ao paciente, não só pelo que vem descrito no referido Boletim de Ocorrência n. 2022.23078, como também, dos inclusos
prints
de conversas entre os envolvidos, no dia 03/7/2022, sendo esse o mesmo dia em que ele foi posto em liberdade provisória, bem como, inclusive, uma gravação de áudio datada do dia 24/8/2022, onde deixam transparecer os fundamentos trazidos para a decretação da prisão preventiva, nos moldes do art. 312 e 313, III, ambos do CPP.

Ora, de acordo com o acervo processual aqui anexado, mesmo depois de notificado do cumprimento das medidas protetivas deferidas em prol da vítima, aparentemente, de forma audaz e despreocupada, continuou tentando – reiteradamente – manter contato com a vítima, inclusive ameaçando-a de mal grave, debochando da ofendida, de seus familiares e até mesmo da Justiça, o que, na forma dos arts. 313, III, c/c 312, ambos do CPP, impunha à autoridade judiciária de origem a decretação da medida odiosa prisional, visando acautelar a integridade física e psíquica da vítima e de familiares, e de garantir a efetividade das medidas protetivas anteriormente impostas.

“[...]
‘Conforme a regra insculpida no art. 313, III, do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas, em si, se revelarem ineficazes para a tutela da mulher’ (HC 551.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 21/2/2020)
[...]” [STJ, HC 603.125/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/9/2020, DJe 14/9/2020].

Com efeito, o impetrante não fez prova cabal e indene de dúvida da ilegalidade da prisão preventiva, o que repele a arguição de constrangimento ilegal aduzida na inicial, já que tais temas poderão e deverão ser melhor elucidados no curso da ação penal, onde poderá ser revista a medida extrema caso desapareçam os pressupostos da prisão preventiva.

Ante o exposto, com o parecer.
admito, porém, denego a ordem
de habeas corpus impetrada em prol de
Antonio Newton Rodrigues de Souza Filho
, qualificado
, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022